Tribunal: TJSP
Processo: 2097612-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de títulos cc. pedido indenizatório – Sentença homologatória de desistência parcial, com a consequente condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Desistência não configurada – Mero esclarecimento da pretensão inicial, em atendimento a comando proferido nos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de títulos cc. pedido indenizatório – Sentença homologatória de desistência parcial, com a consequente condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Desistência não configurada – Mero esclarecimento da pretensão inicial, em atendimento a comando proferido nos termos do art. 321, do CPC – Circunstâncias dos autos que permitem concluir pela inexistência de interesse consignatório, na forma do art. 539, do CPC, a despeito do termo equivocadamente utilizado pela parte – Nítido intuito de garantia do juízo – Caução, na forma de bem imóvel, expressamente aceita pelo d. magistrado "a quo" – Ausência de justificativa idônea para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, no contexto – Decisão reformada – Recurso provido.